Tribunal: TJPA
Processo: 0003787-57.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003787-57.2017.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: E. C. C., JOELANI COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________ DJE: ___/___/___
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003787-57.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
ADVOGADO: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES – OAB/BA 9.446
APELADO: E. C. C.
APELADO: JOELANI COSTA SILVA
ADVOGADO: ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 12.902
ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL PREJUDICADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS À UNANIMIDADE.
1. O recurso de Apelação deverá conter a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Precedentes.
3. Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL, além de ser genérica, versa sobre matéria totalmente estranha ao feito, reprodizindo contestação de igual teor, o que inclusive constou da r. Sentença de 1º grau.
4. Apelação interposta pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL limitou-se a reproduzir trechos apresentados em sua peça de defesa (Id 721901) sem qualquer cotejo e/ou impugnação especifica aos termos da decisão guerreada.
5.
Resta prejudicada a análise da preliminar contrarrecursal ante o não conhecimento dos apelos de Id ́s 721903 e 721904, por falta de atendimento ao princípio da dialeticidade.
6. Recursos não conhecidos à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer os recursos de apelação interpostos pelos 1° e 2° apelantes BANCO DO BRASIL S.A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, respectivamente, por falta de atendimento ao princípio da dialeticidade, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário- Vídeo Conferência
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia
18
de
agosto
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003787-57.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
ADVOGADO: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES – OAB/BA 9.446
APELADO: E. C. C.
APELADO: JOELANI COSTA SILVA
ADVOGADO: ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 12.902
ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por BANCO DO BRASIL S.A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a demanda, nos termos do art. 487, I, c/c art. 702, § 8°, do CPC/15, em consequência,
declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 6.470,28 (seis mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e oito centavos)
, além de condenar as apelantes então requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos autos da Ação Monitória proposta por E. C. C. e JOELANI COSTA SILVA.
O 1º Apelante BANCO DO BRASIL, em suas razões recursais Id 721904, sustenta a necessidade de reforma da decisão objurgada aduzindo: (
i) sobre
a inexistência do nexo causal entre os fatos narrados e as lesões que sofreu, decaindo, obviamente, por terra, seu "suposto" direito
;
(
ii) que
não resta demonstrado nos autos o dano material, dano emergente, ou por lucros cessantes a ser atribuido ao Banco Apelante, e
(iii)
afirma inexistir ato ilícito por parte do recorrente. Assim, pugna pela total improcedência da ação.
A 2ª Apelante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, em suas razões recursais (Id 721903), sustenta sobre a necessidade de reforma da decisão objurgada arguindo preliminar sobre inadequação da via eleita por parte da Autora, que manejou de forma inadequada a presente ação monitória, uma vez que o contrato de seguro tem natureza executiva. No mérito, assevera que a cobertura securitária não foi prestada, por negligência dos recorridos, por não entregarem a totalidade da documentação necessária. Assim, requer o provimento do recurso.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso do 1º Apelante Banco do Brasil, demonstrando o caráter genérico e inconsistente do arrazoado recursal, uma vez que a demanda nada tem a ver com a responsabilidade civil em decorrência de ato ilícito ou mesmo ressarcimento de valores, mas sim de procedimento monitório a fim de receber prêmio de seguro ante o falecimento do genitor e conjuge da parte Autora. Pugna pela manutenção da sentença de 1º grau em todos os seus termos. (Id 721905 – pág. 1).
No que tange à 2ª apelação, a parte recorrida arguiu, preliminarmente, a correção do procedimento monitório utilizado, uma vez que não detinham a Apólice de Seguro, título executivo extrajudicial necessário à demanda executória. No mérito, refutam a alegação de ausência de apresentação dos documentos necessários ao recebimento do prêmio, afirmado a obstacularização por parte da 2ª demandada. Assim, pleiteia a manutenção da decisão guerreada. (Id 721905 – pág. 8).
O
Parquet
exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento das apelações (Id 1908453).
Conclusos e Examinados.
É o relatório, apresentado desde junho/2020 para julgamento, com retirada de pauta em atendimento ao causídico que assessora a parte Recorrente. Reinclusão em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 18 de agosto de 2020 (Observância às Portarias Conjuntas N° 01 e seguintes/2020-GP/VP/CRMB/CJCI, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 29 de julho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Ab initio,
resta prejudicada a análise da preliminar contrarrecursal quanto à adequação da presente ação monitória, ante o não conhecimento dos apelos de Id ́s 721903 e 721904, uma vez que as razões recursais se apresentam dissociadas da decisão proferida.
Os recursos interpostos encontram óbices, mostrando-se imperativo o NÃO CONHECIMENTO das alegações lançadas nas duas peças recursais, respectivamente, em vista da ausência de dialeticidade - regularidade formal, por não confrontarem com os fundamentos do
decisum
, como ocorre no presente caso.
Sobre a temática, trago a colação excerto de interessante julgado do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
:

“Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados. É necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade, no tocante a apreciação de todos os pressupostos recursais, é matéria de ordem pública, devendo ser apreciado pelo órgão julgador independente do requerimento das partes.” (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01243026020128150011, Relator Des. João Alves da Silva, julgado em 04/11/2014).
Segundo a doutrina de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
, o princípio da dialeticidade exige "
do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais
".
Deste modo, é condição de admissibilidade do recurso que suas razões recursais guardem consonância com os fundamentos utilizados na decisão atacada, impugnando de modo específico. Inexistindo a observância deste princípio/regra, resta prejudicado o conhecimento do recurso.
In casu
, observa-se que a sentença recorrida julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial no montante de R$ 6.470,28 referente à cotas-parte de prêmio de seguro em razão do falecimento de beneficiário.
Em assim, irresignado, o 1º Apelante BANCO DO BRASIL S/A, interpôs o presente recurso alegando, de modo genérico, a ausência de nexo causal, danos materiais e ato ilícito a configurar seu dever de ser responsabilizado civilmente, sem qualquer relação com tudo o que fora apresentado nos autos e, por óbvio, sem demonstrar quais seriam os “equívocos” da decisão objurgada. Admita-se que a apresentação de alegações genéricas e dissociada à matéria versada nos autos não é novidade, já tendo assim procedido na apresentação, quando da CONTESTAÇÃO, o que, inclusive, fora ressaltado pelo Juízo de origem, na decisão guerreada (Id 721897 – pág. 2).
Vejamos:
“(...)Já em análise às razões defensivas, rejeito de plano as preliminares suscitadas. O Banco do Brasil é parte legítima na demanda, pois o contrato BB Seguro Vida é ofertado em suas agências regularmente e os documentos nos autos, . especialmente os de fls. 19 e 41, revelam que o Banco do Brasil integra o Grupo Segurador, através do Banco do Brasil Seguros, além de o estipulante ser a Federação Nacional do Banco do Brasil (fls. 19 e 97). A segunda preliminar é tal forma esdrúxula que não merece detalhe, pois a parte confunde inépcia da petição inicial com carência de ação, a revelar o caráter genérico da defesa. Finalmente, a impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora é vazia, pois não trouxe elementos concretos que infirmassem a decisão que deferiu o benefício.
No mérito, uma leitura simples dos embargos monitórios basta para notar o caráter genérico e inconsistente da defesa, apresentada em forma e conteúdo de contestação própria de um processo de rescisão contratual, totalmente desconectado com a realidade dos autos. (...)”

Já a 2ª Apelante, também de modo genérico, aduziu o equívoco na adoção do procedimento monitório e a ausência de entrega da documentação necessária ao pagamento da indenização securitária.
Observa-se que, à tese quanto ao equívoco no procedimento adotado, as razões recursais apresentadas sob o Id 721903 – pág. 3/5 são
ipsis litteris
as mesmas apresentadas na contestação sob o Id 721901 – pág. 1/2, sem qualquer cotejo/impugnação específica aos termos da decisão guerreada. O mesmo ocorrendo quanto à matéria de ausência de documentação necessária ao pagamento do prêmio, cujas razões recursais de Id 721903 – pág. 6/7 reproduz igualmente a defesa de Id 721901 – pág. 4/5.
Deste modo, evidenciada a falta de objetividade e exposição específica das razões capazes de contrapor a decisão recorrida, inevitável o NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS.
Tal posicionamento é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:
APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO FALTA DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificando-se da leitura da peça recursal que o recorrente deixou de atacar o verdadeiro fundamento da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo voltando-se contra o conteúdo do ato recorrido e contrastando-o com outros argumentos suficientes a levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Recurso não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. (TJ-MS - AC: 08026250820178120021 MS 0802625-08.2017.8.12.0021, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 22/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Quando parte das razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso deve ser parcialmente conhecido. A parte que pretende a revisão de contrato bancário tem interesse de agir, especialmente quando a demanda visa a declaração de prescrição do direito de cobrança do débito. Desarrazoada a pretensão de redução da verba honorária se a fixação se deu no percentual mínimo permitido em lei e em observância às peculiaridades do caso concreto (artigo 85, § 2º do CPC/15). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido para rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir e negar provimento. (TJ-MG - AC: 10236170021802001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 24/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1. 010, II e III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida. Assim, se as razões recursais encontram-se divorciadas da sentença, não há como conhecer do recurso, por violação ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10699091040393002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)
Ante o exposto, não conheço do recursos interpostos por BANCO DO BRASIL e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL ante a ausência de regularidade formal.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS 1° E 2° APELANTES BANCO DO BRASIL S.A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, RESPECTIVAMENTE ANTE A FALTA DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.
POR CONSEGUINTE, NOS TERMOS DO ARTIGO
85
,
§ 11
, DO
CPC
/2015, MAJORO A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PARA 15%, NESTE GRAU RECURSAL, EM FAVOR DOS PROCURADORES DAS PARTES APELADA E. C. C. E JOELANI COSTA SILVA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020